Tribunal: TJDFT
Processo: 0756834-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REITERAÇÃO INJUSTIFICADA DE REQUERIMENTOS INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DESCUMPRIMENTO DE ADVERTÊNCIAS JUDICIAIS. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, aplicou multa de dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no art. 77, incs. II e IV, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão da reiteração sucessiva de requerimentos indeferidos, sem fato novo e apesar de advertências expressas do Juízo, por configurar ato atentatório à dignidade da justiça e tumulto processual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de requerimentos indeferidos pelo Juízo de Primeiro Grau, sem fato novo que a justifique e em desatenção a advertências judiciais expressas, autoriza a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, incs. II e IV, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil impõe às partes conduta compatível com a marcha regular, célere e efetiva do processo.
4. A sucessiva reiteração de requerimentos apreciados e indeferidos, sem fundamento novo e sem impugnação recursal adequada, caracteriza formulação de pretensão desprovida de fundamento e criação de embaraço ao regular andamento processual. A parte, em vez de valer-se dos meios recursais cabíveis, insistiu perante o mesmo juízo, em desrespeito aos comandos judiciais proferidos.
5. Revela-se legítima a aplicação da multa prevista no art. 77, incs. II e IV, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil diante das advertências expressas do juízo e da persistência da parte na prática processual abusiva em razão do tumulto processual e da violação aos deveres de lealdade, boa-fé e cooperação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A reiteração constante e injustificada de requerimentos indeferidos, sem fato novo e após advertência expressa do juízo, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 77, incs. II e IV, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 77, II, IV, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.